Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a apelante, ora requerida, contra a r. Sentença que julgou parcialmente procedente para condená-la ao pagamento de danos materiais, com base no valor desembolsado, pelo autor, para arcar com prejuízos em veículo de terceiro, em virtude de colisão.
2. Alega que o ressarcimento aos danos materiais é indevido pois o veículo de terceiro estava estacionado em local proibido.
3. Contudo, apesar dos argumentos apresentados na peça recursal, o requerido/apelante não se desincumbiu do seu dever de comprovar fato impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC).
4. No caso de acidente de veículo, nos termos do art. 757, do Código Civil, o segurador se obriga a garantir o interesse legítimo do segurado.
5. Tendo em vista que houve condenação somente ao ressarcimento dos danos materiais, configura-se a sucumbência recíproca, devendo a verba sucumbencial ser repartida entre as partes (art. 86, caput, CPC/2015).
6. Recurso conhecido e não provido.